Tribunal: TJDFT
Processo: 0703356-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATO DE EMPREITADA. NÃO ENTREGA DA OBRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VITÓRIA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de empreitada objetiva a entrega da obra concluída nos termos das especificações previstas no instrumento contratual mediante o pagamento de certa retribuição, logo, trata-se de obrigação de resultado, podendo a obra ser rejeitada se o empreiteiro se afastou das instruções recebidas e dos planos dados, ou das regras técnicas em trabalhos de tal natureza.
2. No caso, não há que falar em responsabilidade apenas subsidiária do réu DANIEL SANTOS GUEDES, eis que era o responsável técnico pela fiscalização da execução e acompanhamento da obra.
3. Cabível a condenação ao valor de R$14.550,59 a título de multa (10% sobre R$145.505,88), uma vez que os réus deram causa à rescisão contratual, diante da inexecução parcial (quase na totalidade) da reforma contratada.
4. Apelação conhecida e desprovida.